Tribunal: TJES
Processo: 5014306-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Isenção; CPF/Cadastro de Pessoas Físicas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014306-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROSANGELA SILVA MENDONCA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014306-75.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABI
NETE 01

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

RECORRIDA:
ROSANGELA SILVA MENDONCA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA APOSENTADA. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS NA FONTE. SUBSÍDIO ABAIXO DO TETO DO RGPS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(que escolheu aderir ao recurso do Estado no ID. 18874659) em face da sentença que, após acolhimento parcial de embargos de declaração, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A demanda originária visava a declaração de isenção de contribuição previdenciária e a repetição de indébito, sob o argumento de que a recorrida é portadora de cardiopatia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a obscuridade da decisão que acolheu os aclaratórios da parte autora, aduzindo a necessidade de manutenção do reconhecimento da prejudicial de mérito da prescrição das parcelas anteriores a 10/04/2019. Alega, ainda, a ausência absoluta de interesse processual, uma vez que a recorrida recebe proventos abaixo do teto do RGPS, não sofrendo, portanto, qualquer desconto previdenciário que justifique o pedido de isenção ou restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir.

4.

Conforme acertadamente fundamentado pelo juízo de origem, o interesse de agir exige a demonstração do binômio necessidade-utilidade. No caso em tela, restou comprovado que a autora, servidora aposentada com subsídio de R$ 3.736,47, não atinge o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), condição necessária para a incidência de contribuição previdenciária nos termos da legislação estadual.

5.

Verificado que jamais houve descontos previdenciários nos proventos da recorrida (ID. 18874130), carece de utilidade e necessidade o provimento jurisdicional que busque a isenção ou a repetição de valores de contribuição previdenciária nunca vertidos.

6.

No que tange à irresignação do recorrente quanto à prescrição, correta a decisão integrativa de origem ao desconsiderar a prejudicial de mérito. A carência de ação (falta de interesse) é matéria preliminar ao mérito. Uma vez declarada a extinção sem resolução de mérito (art. 485 do CPC), o juiz fica impedido de analisar questões de mérito, como a prescrição (art. 487, II do CPC). Assim, reconhecida a carência de ação por falta de interesse de agir (questão processual), resta prejudicado o exame de qualquer matéria atinente ao mérito, inclusive a prescrição, sob pena de contradição lógica no dispositivo sentencial.

7.

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão que rejeitou os embargos do Estado (ID. 18874657), pois a extinção terminativa absorve a análise da prescrição, que só faria sentido se o processo prosseguisse para o julgamento do mérito. Logo, a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, visto que o interesse processual não restou demonstrado.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)